Tribunal: TJSP
Processo: 1004258-65.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – ALIENAÇÃO REALIZADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO E NÃO ANULÁVEL - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – ALIENAÇÃO REALIZADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO E NÃO ANULÁVEL - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO